Tribunal: TJMT
Processo: 0007011-69.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007011-69.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO ALMEIDA DA COSTA - CPF: 735.726.081-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VALDIRENY PIRES FERREIRA - CPF: 705.326.211-15 (APELANTE), ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA - CPF: 103.331.181-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Antônio Espindola de Oliveira
,
Eduardo Almeida da Costa
e
Valdireny Pires Ferreira
contra a sentença (Id. 182745710) proferida em
liquidação de sentença
decorrente da
ação ordinária de revisão de subsídios
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Asseguram que deve ser instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil, pois existe “
grande número de processos que contém a mesma controvérsia sobre questão de direito envolvendo a conversão da URV, a saber: liquidação por valor ‘0’
”.

Asseveram que não houve comprovação de que a Lei do Estado de Mato Grosso no 6.528, de 15 de setembro de 1994 teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Afiançam que “
analisando os dois laudos por ele apresentados bem se denota a discrepância de conclusões e análises adotadas pelo expert, denotando que claramente fora influenciado pelo juízo para exarar parecer fulminando a pretensão dos autores
.”.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões (Id. 182745714).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 184369663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’, conforme perícia realizada nos autos. [...]. (Id. 182745710 – fls. 13).

De início, quanto ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, anoto que não foram preenchidos os pressupostos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

Passo, ao exame do mérito.

Da análise das
Fichas Funcionais
dos apelantes, constata-se que:

i
)
Antônio Espíndola de Oliveira
ingressou no serviço público na data de 7 de novembro de 1996, no cargo de
apoio administrativo educacional
; aposentou-se em 23 de janeiro de 2014;

ii
)
Eduardo Almeida da Costa
ingressou no serviço público na data de 3 de junho de 2011, no cargo de
agente do sistema penitenciário
;

iii
)

Valdireny Pires Ferreira
ingressou no serviço público na data de 31 de março de 2005, no cargo de agente do
sistema penitenciário
.

Diante da conclusão apontada nos laudos periciais datados de 26 de setembro de 2019 (Id. 132886393 – fls. 14/21) e de 2 de fevereiro de 2022 (Id.

132882400), o Juízo de Primeira Instância, na data de 6 de junho de 2022, julgou extinto o processo diante da ocorrência de liquidação zero (Id. 132882409).

Contra a sentença foi interposto recurso de apelação (Id. 132882410).

Em decisão monocrática de minha relatoria, proferida na data de 6 de setembro de 2022, declarei, de ofício, a nulidade da sentença, com determinação de que os cálculos fossem corrigidos e, julguei prejudicado o recurso (Id. 142622165).

Na sequência, o perito judicial, na data de 21 de fevereiro de 2023, apresentou novo laudo pericial e consignou:

[...] 2. Dos Novos Cálculos

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras do paradigma, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Processo: 0007011-69.2015.8.11.0003

Autor:
Antônio Espíndola de Oliveira
.

Admissão: 07.11.1996 Categoria: prof. educ. básica.

Cargo: 4740 – apoio administrativo educacional.

Paradigma: 4740 – Carmelita Honória de Jesus Gonçalves.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Salário família

Complem. Constituc

Dif. Conv. MP-482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

21.734,07

1.202,40

-

-

22.936,47

238,32

96,24

Dez/93

25.662,50

1.876,00

-

-

27.538,50

327,90

83,98

Jan/94

30.579,44

1.876,00

-

-

34.758,00

458,16

75,86

Fev/94

50.242,03

4.282,90

-

-

54.524,93

637,64

85,51

Total em URV

341,60

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

85,40

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94 (Valor devido a partir Março/94)

85,51

Meses

Ano

Vencimento base

Salário família

Complem. Constituc

Dif. Conv. MP-482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Valores em R$

Mar/94

82.187,43

6.762,84

-

88.950,27

931,05

R$ 95,54

Abr/94

109.457,77

9.006,80

-

5.545,86

124.010,43

1.323,92

R$ 93,67

Mai/94

150.308,55

12.368,24

-

13.398,93

176.075,72

1.908,68

R$ 92,25

Jun/94

R$ 78,75

R$ 6,48

-

R$ 7,81

R$ 93,04

R$ 93,04

Jul/94

R$ 78,75

R$ 6,48

-

R$ 85,23

R$ 85,23

Ago/94

R$ 78,75

R$ 6,48

-

R$ 85,23

R$ 85,23

Set/94

R$ 92,92

R$ 7,00

-

R$ 99,92

R$ 99,92

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 sobre a média aritmética § 2o art. 22 da Lei 8.880/94

17,24%

Out/94

R$ 92,92

R$ 7,00

-

R$ 99,92

R$ 99,92

Nov/94

R$ 122,00

R$ 7,00

-

R$ 129,00

R$ 129,00

Dez/94

R$ 122,00

R$ 7,00

-

R$ 129,00

R$ 129,00

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

29,10%

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais, salário família, complemento constitucional e os valores pagos a título de Diferenças de Conversão MP-482 URV, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 85,51;

b) Nos meses de março, abril, maio e junho os valores recebidos estavam acima do que era devido;

c) Nos meses de julho e agosto a parte recebeu R$ 85,23, portanto, abaixo do valor que lhe era devido em R$ 0,28, o que representa uma diferença de 0,33%;

d) A partir de setembro a remuneração foi de R$ 99,92, por força do reajuste de 17,24% por determinação da Lei 6.528/94 que reestruturou a carreira e recompôs possíveis perdas que pudesse ter havido na conversão da moeda, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
.

e) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu aumento de 29,10% para a autora que elevou a remuneração para R$ 129,00.

Processo: 0007011-69.2015.8.11.0003

Autora:
Eduardo Almeida da Costa
. Admissão: 03.06.2011.

Autora:
Valdireny Pires Ferreira
. Admissão: 31.03.2005.

Cargo: 10290 – agente sistema penitenciário.

Categoria: Agente Sist. Penitenciário.

Paradigma 10290 - Luis Gonzaga Coelho de Miranda.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Complem. Constituc

Adicional de periculos.

Dif. Conv. MP-482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

4.429,93

10.591,07

30.042,00

-

45.063,00

238,32

189,09

Dez/93

5.230,64

13.529,36

37.520,00

-

56.280,00

327,90

171,64

Jan/94

6.232,83

26.649,17

65.764,00

-

98.646,00

458,16

215,31

Fev/94

6.232,83

26.649,17

85.658,00

-

128.487,00

637,64

201,50

Total em URV

777,54

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

194,38

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94 (Valor devido a partir Março/94)

201,50

Meses

Ano

Vencimento base

Complem. Constituc

Adicional de periculos.

Dif. Conv. MP-482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Valores em R$

Mar/94

15.112,05

52.506,03

135.236,16

202.854,24

931,05

R$ 217,88

Abr/94

20.126,33

69.927,88

180.108,42

10.966,62

281.129,25

1.323,92

R$ 212,35

Mai/94

27.637,68

69.927,88

247.326,74

27.026,90

398.017,01

1.908,68

R$ 208,53

Jun/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 129,58

R$ 14,82

R$ 209,19

R$ 209,19

Jul/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 129,58

R$ 194,37

R$ 194,37

Ago/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 129,58

R$ 194,37

R$ 194,37

Set/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 140,00

R$ 210,00

R$ 210,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 sobre a média aritmética § 2o art. 22 da Lei 8.880/94

8,04%

Out/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 140,00

R$ 210,00

R$ 210,00

Nov/94

R$ 120,39

-

R$ 240,78

R$ 361,17

R$ 361,17

Dez/94

R$ 120,39

-

R$ 240,78

R$ 361,17

R$ 361,17

Aumento concedido sobre o vencimento de setembro/94

72,00%

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais, salário família, complemento constitucional e os valores pagos a título de Diferenças de Conversão MP-482 URV, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 201,50;

b) Nos meses de março, abril, maio e junho os valores recebidos estavam acima do que era devido;

c) Nos meses de julho e agosto a parte recebeu R$ 194,37, portanto, abaixo do valor que lhe era devido em R$ 7,13, o que representa uma diferença de 3,67%;

d) A partir de setembro a remuneração foi de R$ 210,00, por força do reajuste de 8,04% por determinação da Lei 6.528/94 que reestruturou a carreira e recompôs possíveis perdas que pudesse ter havido na conversão da moeda, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
.

e) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu aumento de 72,00% para a autora que elevou a remuneração para R$ 361,17. [...]. (Id. 182745685 – fls. 2/4). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Apelante: Eduardo Almeida da Costa

Apelante: Valdireny Pires Ferreira

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

45.063,00

238,32

189,09

Dez/93

56.280,00

327,90

171,64

Jan/94

98.646,00

458,16

215,31

Fev/94

128.487,00

637,64

201,50

Total em URV

777,54

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

194,38

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

201,50

(Laudo pericial, Id. 182745685 – fls. 3).

Apelante: Antônio Espíndola de Oliveira

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

22.936,47

238,32

96,24

Dez/93

27.538,50

327,90

83,98

Jan/94

34.758,00

458,16

75,86

Fev/94

54.524,93

637,64

85,51

Total em URV

341,60

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

85,40

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

85,51

(Laudo pericial, Id. 171653311 – fls. 2).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial, o perito, ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Apelante: Eduardo Almeida da Costa

Apelante: Valdireny Pires Ferreira

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

202.854,24

931,05

R$ 217,88

(Laudo pericial, Id. 182745685 – fls. 3).

Apelante: Antônio Espíndola de Oliveira

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

88.950,27

931,05

R$ 95,54

(Laudo pericial, Id. 182745685 – fls. 2).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, com relação aos apelantes
Eduardo Almeida da Costa
e
Valdireny Pires Ferreira
, o salário recebido pelo servidor paradigma no mês de março de 1994 foi de CR$ 202.854,24: duzentos e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro cruzeiros reais e vinte e quatro centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 313,28: trezentos e treze reais e vinte e oito centavos.

Com relação ao apelante
Antônio Espíndola de Oliveira
, o salário recebido pela servidora paradigma no mês de março de 1994 foi de CR$ 88.950,27: oitenta e oito mil novecentos e cinquenta cruzeiros reais e vinte e sete centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 137,37: cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pelos servidores paradigmas em março de 1994 (R$ 313,28: trezentos e treze reais e vinte e oito centavos e R$ 137,37: cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 201,50: duzentos e um reais e cinquenta centavos e R$ 85,51: oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 194,38: cento e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos e R$ 85,40: oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024